Tribunal: TRF3
Processo: 5001745-79.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
129/148)

5001745-79.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. PROVA DA PROPRIEDADE PELO REGISTRO DA ESCRITURA. DESNECESSIDADE. POSSE A JUSTO TÍTULO. SUFICIENTE APENAS A APRESENTAÇÃO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão controversa nos autos diz respeito à necessidade de registro da escritura de compra e venda do imóvel como prova da propriedade do bem a fim de se proceder à atualização cadastral do bem e obter cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, com a emissão do correspondente Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

2. Fundamentou a sentença a quo“que a Instrução Normativa n. 82, de 27 de março de 2015, estabelece que além do preenchimento de formulário eletrônico, deverá o interessado encaminhar ao INCRA a ‘documentação comprobatória’. É o Anexo Único que, tratando-se de imóvel com área registrada, disciplina que será necessária a apresentação de “certidão de inteiro teor da(

Inteiro teor:
129/148)

5001745-79.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. PROVA DA PROPRIEDADE PELO REGISTRO DA ESCRITURA. DESNECESSIDADE. POSSE A JUSTO TÍTULO. SUFICIENTE APENAS A APRESENTAÇÃO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão controversa nos autos diz respeito à necessidade de registro da escritura de compra e venda do imóvel como prova da propriedade do bem a fim de se proceder à atualização cadastral do bem e obter cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, com a emissão do correspondente Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

2. Fundamentou a sentença a quo“que a Instrução Normativa n. 82, de 27 de março de 2015, estabelece que além do preenchimento de formulário eletrônico, deverá o interessado encaminhar ao INCRA a ‘documentação comprobatória’. É o Anexo Único que, tratando-se de imóvel com área registrada, disciplina que será necessária a apresentação de “certidão de inteiro teor da(s) matrícula(s) ou transcrição(ões), relativa(s) ao imóvel objeto da atualização cadastral, expedida no prazo de 30 (trinta) dias”. Acrescenta, portanto, que “para que haja atualização cadastral com emissão do documento em nome do Espólio do Sr. Francisco Martinez Ribes é necessário haver, previamente, atualização dos dados do imóvel junto ao Registro de Imóveis competente.”

3. Entretanto, pelo que se extrai dos autos, a atualização dos dados do imóvel junto ao Cartório depende do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural atualizado, conforme orienta o artigo 176, §1o, II, n. 3 da Lei 6.015 e artigo 22 da Lei 4.947/66.

4. Assim, basta saber qual norma deve ser observada.

5. Primeiramente, cumpre destacar a informação do Cartório de Registro de Imóveis trazida pela apelante em suas razões, anotando que para viabilizar o registro da escritura pública de venda e compra ora em exame, lavrada nas notas do Tabelionato desta Comarca, datada de 30 de outubro de 1992, tendo por objeto de registro o imóvel de matrícula 26.416, designado por Gleba de Terras denominada Sítio São Domingos, localizada em Valinhos, faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos, dentre eles, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, com emissão 2010/2011/2012/2013/2014, devidamente quitado.

6. Nesse prisma, em que pese aparentemente haver certa dissonância entre as normas apresentadas, certo é que a Instrução Normativa, em seu Anexo Único, no que tange à posse a justo título, como é o caso, dispõe que o título não deve estar registrado, pois se estiver o caso é de cadastro de imóvel como ‘área registrada’, sendo que para a configuração da posse a justo título, este deve ser passível de registro, com efeito translativo ou formalizador do domínio. Menciona a IN que a prova da posse a justo título para a inclusão/alteração cadastral do imóvel pode ser feita pela apresentação de escritura pública (Doc. ID 1369284).

7. Logo, vê-se que não há descompasso entre as normas, sendo devido o cadastramento do imóvel rural a que se tenha posse a justo título, mediante apresentação de escritura de venda e compra, como é o caso dos autos, em que consta escritura de venda e compra (ID no 1369284) do comprador, Francisco Martinez Ribes, falecido, conforme certidão de óbito sob o ID no 1369281, genitor da impetrante – Márcia Martinez – nomeada inventariante do espólio, conforme decisão da Justiça estadual – comarca de Valinhos-SP (ID no 1369282).

8. Portanto, de rigor a reforma da sentença.

9. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001745-79.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINEZ RIBES - CPF 041.943.908-06

REPRESENTANTE: MARCIA MARTINEZ

Advogado do(a) APELANTE: EMILIA DE JESUS MARQUES NUNES - SP155369,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001745-79.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINEZ RIBES - CPF 041.943.908-06

REPRESENTANTE: MARCIA MARTINEZ

Advogado do(a) APELANTE: EMILIA DE JESUS MARQUES NUNES - SP155369,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Francisco Martinez Ribes, representado por sua inventariante Márcia Martinez, nos autos de mandado de segurança em que se denegou a ordem pleiteada com vistas ao reconhecimento do direito à inclusão do imóvel rural denominado Sítio São Domingos, localizado na cidade de Valinhos/SP, no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNRC, com a emissão do correspondente Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

Argumenta o apelante que em nenhum artigo da Instrução Normativa 82/2015 consta a exigência de o imóvel caracterizado como área de posse a justo título tenha que estar registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis em nome do posseiro e/ou declarante, justamente porque nesses casos não há comprovante da aquisição do domínio.

Diz que é necessária a apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR atualizado para efetuar o registro da escritura de compra e venda utilizada como prova de domínio/posse, nos termos das Leis 4.947/66 e da Lei 6.015/73, não podendo uma Instrução Normativa exigir a apresentação da matrícula atualizada em nome do declarante para atualização do cadastro rural e emissão do CCIR.

Com contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do apelo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001745-79.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINEZ RIBES - CPF 041.943.908-06

REPRESENTANTE: MARCIA MARTINEZ

Advogado do(a) APELANTE: EMILIA DE JESUS MARQUES NUNES - SP155369,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão controversa nos autos diz respeito à necessidade de registro da escritura de compra e venda do imóvel como prova da propriedade do bem a fim de se proceder à atualização cadastral do bem e obter cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, com a emissão do correspondente Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

Fundamentou a sentença a quo“que a Instrução Normativa n. 82, de 27 de março de 2015, estabelece que além do preenchimento de formulário eletrônico, deverá o interessado encaminhar ao INCRA a ‘documentação comprobatória’. É o Anexo Único que, tratando-se de imóvel com área registrada, disciplina que será necessária a apresentação de “certidão de inteiro teor da(s) matrícula(s) ou transcrição(ões), relativa(s) ao imóvel objeto da atualização cadastral, expedida no prazo de 30 (trinta) dias”. Acrescenta, portanto, que “para que haja atualização cadastral com emissão do documento em nome do Espólio do Sr. Francisco Martinez Ribes é necessário haver, previamente, atualização dos dados do imóvel junto ao Registro de Imóveis competente.”

Entretanto, pelo que se extrai dos autos, a atualização dos dados do imóvel junto ao Cartório depende do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural atualizado, conforme orienta o artigo 176, §1o, II, n. 3 da Lei 6.015 e artigo 22 da Lei 4.947/66.

Assim, basta saber qual norma deve ser observada.

Primeiramente, cumpre destacar a informação do Cartório de Registro de Imóveis trazida pela apelante em suas razões, anotando que para viabilizar o registro da escritura pública de venda e compra ora em exame, lavrada nas notas do Tabelionato desta Comarca, datada de 30 de outubro de 1992, tendo por objeto de registro o imóvel de matrícula 26.416, designado por Gleba de Terras denominada Sítio São Domingos, localizada em Valinhos, faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos, dentre eles, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, com emissão 2010/2011/2012/2013/2014, devidamente quitado.

Nesse prisma, em que pese aparentemente haver certa dissonância entre as normas apresentadas, certo é que a Instrução Normativa, em seu Anexo Único, no que tange à posse a justo título, como é o caso, dispõe que o título não deve estar registrado, pois se estiver o caso é de cadastro de imóvel como ‘área registrada’, sendo que para a configuração da posse a justo título, este deve ser passível de registro, com efeito translativo ou formalizador do domínio. Menciona a IN que a prova da posse a justo título para a inclusão/alteração cadastral do imóvel pode ser feita pela apresentação de escritura pública (Doc. ID 1369284).

Logo, vê-se que não há descompasso entre as normas, sendo devido o cadastramento do imóvel rural a que se tenha posse a justo título, mediante apresentação de escritura de venda e compra, como é o caso dos autos, em que consta escritura de venda e compra (ID no 1369284) do comprador, Francisco Martinez Ribes, falecido, conforme certidão de óbito sob o ID no 1369281, genitor da impetrante – Márcia Martinez – nomeada inventariante do espólio, conforme decisão da Justiça estadual – comarca de Valinhos-SP (ID no 1369282).

Portanto, de rigor a reforma da sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. PROVA DA PROPRIEDADE PELO REGISTRO DA ESCRITURA. DESNECESSIDADE. POSSE A JUSTO TÍTULO. SUFICIENTE APENAS A APRESENTAÇÃO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão controversa nos autos diz respeito à necessidade de registro da escritura de compra e venda do imóvel como prova da propriedade do bem a fim de se proceder à atualização cadastral do bem e obter cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, com a emissão do correspondente Certificado de Cadastro de Imóvel Rural.

2. Fundamentou a sentença a quo“que a Instrução Normativa n. 82, de 27 de março de 2015, estabelece que além do preenchimento de formulário eletrônico, deverá o interessado encaminhar ao INCRA a ‘documentação comprobatória’. É o Anexo Único que, tratando-se de imóvel com área registrada, disciplina que será necessária a apresentação de “certidão de inteiro teor da(s) matrícula(s) ou transcrição(ões), relativa(s) ao imóvel objeto da atualização cadastral, expedida no prazo de 30 (trinta) dias”. Acrescenta, portanto, que “para que haja atualização cadastral com emissão do documento em nome do Espólio do Sr. Francisco Martinez Ribes é necessário haver, previamente, atualização dos dados do imóvel junto ao Registro de Imóveis competente.”

3. Entretanto, pelo que se extrai dos autos, a atualização dos dados do imóvel junto ao Cartório depende do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural atualizado, conforme orienta o artigo 176, §1o, II, n. 3 da Lei 6.015 e artigo 22 da Lei 4.947/66.

4. Assim, basta saber qual norma deve ser observada.

5. Primeiramente, cumpre destacar a informação do Cartório de Registro de Imóveis trazida pela apelante em suas razões, anotando que para viabilizar o registro da escritura pública de venda e compra ora em exame, lavrada nas notas do Tabelionato desta Comarca, datada de 30 de outubro de 1992, tendo por objeto de registro o imóvel de matrícula 26.416, designado por Gleba de Terras denominada Sítio São Domingos, localizada em Valinhos, faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos, dentre eles, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, com emissão 2010/2011/2012/2013/2014, devidamente quitado.

6. Nesse prisma, em que pese aparentemente haver certa dissonância entre as normas apresentadas, certo é que a Instrução Normativa, em seu Anexo Único, no que tange à posse a justo título, como é o caso, dispõe que o título não deve estar registrado, pois se estiver o caso é de cadastro de imóvel como ‘área registrada’, sendo que para a configuração da posse a justo título, este deve ser passível de registro, com efeito translativo ou formalizador do domínio. Menciona a IN que a prova da posse a justo título para a inclusão/alteração cadastral do imóvel pode ser feita pela apresentação de escritura pública (Doc. ID 1369284).

7. Logo, vê-se que não há descompasso entre as normas, sendo devido o cadastramento do imóvel rural a que se tenha posse a justo título, mediante apresentação de escritura de venda e compra, como é o caso dos autos, em que consta escritura de venda e compra (ID no 1369284) do comprador, Francisco Martinez Ribes, falecido, conforme certidão de óbito sob o ID no 1369281, genitor da impetrante – Márcia Martinez – nomeada inventariante do espólio, conforme decisão da Justiça estadual – comarca de Valinhos-SP (ID no 1369282).

8. Portanto, de rigor a reforma da sentença.

9. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.